Tribunal: STF
Processo: RE 1477020
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.



    A embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida, a despeito de dar provimento ao recurso extraordinário, não inverteu os ônus da sucumbência, tampouco majorou os honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à embargante, tendo em vista que não houve fixação dos ônus da sucumbência na decisão embargada.



    Desse modo, assinalo que, com o provimento do recurso extraordinário, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, motivo pelo qual os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo autor. 



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, determinar que o autor arque com as despesas processuais e majorar os honorários em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, resguardada a concessão de gratuidade da justiça (CPC, art. 98, caput e § 3°). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator